Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela 17a Vara de Brasília nos autos de no 0038433-16.2014.8.07.0001. Acrescento que o recurso está pendente de ser julgado, consoante decisão de ID 950849. No entanto, em consulta ao sistema judicial de 1o grau deste Tribunal, verifiquei que houve prolação de sentença em 14/03/2017, tendo sido, inclusive, já pagas as custas finais da demanda, com o consequente arquivamento do feito. Desta forma, com base no art. 87, inciso XIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios[1] c/c art. 932, inciso III, do novo Diploma de Ritos[2], julgo prejudicado o presente feito, ante a perda do objeto. Intime-se. Após os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos. [1] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...)III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;